Tribunal: TJMT
Processo: 1022728-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022728-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (AGRAVADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR EXPRESSIVO – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO
.

A legislação permite a dispensa de caução em casos de cumprimento provisório de sentença que envolva créditos de natureza alimentar. Contudo, o parágrafo único do art. 521 do CPC condiciona a dispensa à inexistência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

O montante em questão é elevado e a liberação dos valores sem a devida garantia pode causar prejuízos irreparáveis à parte executada, caso o julgamento pendente resulte em modificação substancial do valor ou da obrigação de pagamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1022728-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FIAGRIL LTDA

AGRAVADO:

JONAS MOLINARI ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FIAGRIL LTDA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Luis Felipe Lara de Souza
, da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, lançada nos autos da
Cumprimento Provisório de Sentença no. 1005647-98.2024.8.11.0045, proposta por

JONAS MOLINARI ARAÚJO
, que admitiu o cumprimento provisório de sentença, dispensado a oferta da caução.

Nas razões recursais, a agravante
alega que “
na origem, trata-se de embargos à execução no 0003948-41.2014.8.11.0045, opostos por B3 Comércio de Grãos Ltda., representada pelo Agravado, em desfavor da Agravante, para, dentre outras matérias, questionar o percentual da cláusula penal compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) cobrada na ação de execução de título extrajudicial no 0001259-24.2014.8.11.004, em razão do inadimplemento do “Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo no 5400005542
” (sic).

Informa “
o D. Juízo de primeiro grau, por um equívoco, julgou a demanda parcialmente procedente para determinar a redução da clausula penal para 10%, sem fundamentação idônea e contrariando artigo expresso de lei
” (sic).

Menciona que “
ainda que o E. TJ/MT tenha negado provimento ao recurso de apelação interposto pela Agravante, o fez com fundamento na ausência de comprovação de prejuízo – que contraria o texto do art. 416 do Código Civil
” (sic).

Declara que “
o Agravado deu inicio ao cumprimento provisório de sentença para executar os honorários fixados pelo E. TJ/MT, pleiteando pelo pagamento do valor atualizado na monta de R$ 700.594,32 (setecentos mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos)”
(sic).

Entende que há possibilidade de ser revertida a condenação, que pende de análise do AREsp no. 2716691-MT.

Assinala que “
o D. Magistrado já dispensou a oferta de caução pelo Agravado, sugerindo que, sendo depositada, poderá liberar a vultuosa quantia ao Agravado sem qualquer garantia ou caução
” (sic).

Salienta que “
tratando-se de quantia milionária, é evidente que os honorários não possuem natureza alimentar e não são necessários à subsistência, o que autorizaria, inclusive, eventual penhora
” (sic).

Anuncia que “
o C. STJ fundamentou que quando o valor dos honorários é alto, é possível aplicar a exceção à regra, entendendo que a natureza alimentar deixa de existir
” (sic).

Acrescenta que conforme previsto no parágrafo único do art. 521 do CPC, a caução poderá ser dispensada, “
Ou seja, não estamos diante de uma regra, mas de uma faculdade, devendo ser analisado caso a caso
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que o agravado ofereça caução idônea como condição para o depósito da quantia, bem como para que eventual levantamento destes valores pelo mesmo seja autorizado após o trânsito em julgado da decisão
ou
condicionar o levantamento dos valores depositados pela agravante, no montante total de R$700.594,32 (setecentos mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), à prestação de caução (Id. 233343174).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 02/09/2024, por esta Relatoria (id. 232676656).

O agravado apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão que dispensou a caução, fundamentada no artigo 521, I, do CPC, por entender que não há risco de prejuízo à FIAGRIL LTDA, pois o levantamento do valor é permitido e justificado pela natureza da verba (honorários advocatícios), o que afasta a necessidade de caução.

Ressalta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, ainda que em montante elevado, o que confere ao credor o direito ao levantamento antecipado, sem necessidade de garantias adicionais.

Aponta que que o valor dos honorários é devidamente calculado e qualquer retenção indevida seria um prejuízo ao agravado, especialmente considerando que o recurso ainda será objeto de análise em grau superior, eis que requer a manutenção da decisão (id. 240435165).

O preparo foi recolhido (Id. 233855698).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JONAS MOLINARI ARAÚJO
ajuizou a cumprimento provisório de sentença em desfavor de
FIAGRIL LTDA
(ora agravante)
, almejando o pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor de R$700.594,32 (setecentos mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), que foram fixados em decorrência de decisão proferida no processo de origem (Cumprimento Provisório de Sentença no. 1005647-98.2024.8.11.0045).

O Magistrado “a quo”, ao receber o cumprimento provisório de sentença manifestado pela parte exequente, dispensou a oferta da caução, com supedâneo no art. 521, I, do CPC,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“3. Pelo exposto, ADMITO o Cumprimento Provisório de Sentença manifestado pela parte Exequente, devendo o feito tramitar de acordo com as regras processuais inscritas nos artigos 520, 521 e 522, do CPC, e as demais regras do cumprimento definitivo compatíveis com o cumprimento provisório.

4.
Dispenso a oferta de caução
, com supedâneo no art. 521, I, do CPC.

5. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIMEM-SE o Executado, nos parâmetros estabelecidos no artigo 513, § 2o do CPC para, em 15 (quinze) dias úteis, cumprir a sentença, sob pena de o débito ser acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

b. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação do Executado, certifique-se, intime-se o patrono dos Exequentes e, em seguida, tornem os autos conclusos”.

Pois bem. O valor cobrado é consideravelmente elevado (R$700.594,32), o que, por si só, justifica uma análise mais criteriosa quanto à necessidade de garantia para assegurar a reversibilidade do resultado.

A ausência de caução em casos como este pode resultar em prejuízos irreparáveis para a parte executada (agravante), especialmente se o recurso pendente de julgamento resultar em modificação do valor ou extinção da obrigação. Isso se alinha ao princípio da proporcionalidade e ao objetivo de assegurar que decisões liminares em processos provisórios não causem dano irreparável ou de difícil reparação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no. 2096618 - TO
[1]
, entendeu que, quando o montante discutido nos honorários sucumbenciais é vultoso, a natureza alimentar dos honorários deve ser relativizada, pois não se trata de valor indispensável à subsistência. Nessas situações, o STJ determinou que é possível exigir caução para assegurar a restituição dos valores, caso a decisão seja reformada.

O julgado, ao definir que a natureza alimentar dos honorários pode ser afastada em quantias expressivas, entende que a exigência de caução visa evitar o risco de dano de difícil reparação e garantir que a execução provisória seja conduzida de maneira segura e equilibrada. Desta forma, aplica-se o parágrafo único do artigo 521 do CPC, que condiciona a dispensa de caução à inexistência de risco de dano irreparável.

O artigo 521, inciso I, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de dispensa de caução em casos de cumprimento provisório de sentença quando o crédito for de natureza alimentar. Contudo, o parágrafo único deste dispositivo é claro ao estabelecer que a exigência de caução será mantida se a dispensa resultar em risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Neste caso específico, o valor a ser levantado é elevado, o que pode implicar em grave prejuízo à agravante, que corre o risco de não reaver os valores caso a decisão seja posteriormente revertida.

Dessa forma, o levantamento de quantia vultosa sem qualquer garantia fere o equilíbrio processual, pois coloca a agravante em situação de vulnerabilidade financeira, enquanto o agravado não apresenta garantia equivalente para assegurar a reversibilidade. A caução, nesse contexto, seria uma medida proporcional para resguardar a efetividade da decisão final e o patrimônio da parte executada.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA – PROCESSO ELETRÔNICO – REJEITADA –
HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – LEVANTAMENTO DE VALOR CONDICIONADO A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUANTIA VULTOSA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O art. 1.017, § 5o do CPC estabelece que sendo eletrônicos os autos do processo, faculta-se ao agravante anexar os documentos tidos como obrigatórios para a interposição do recurso.
A decisão considerou o valor buscado para exigir a caução no cumprimento provisório da sentença, com intuito de assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda
.”
(N.U 1015764-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – REJEITADA – MÉRITO –
LIBERAÇÃO DE QUANTIA PENHORADA – POSSIBILIDADE MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, no entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento onde se almeja a liberação de quantia bloqueada.
Embora a execução provisória de crédito perseguida pela parte adversa seja de honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar ( § 14 do artigo 85 do CPC), da qual, em tese, se dispensa a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto, evidente que a prestação de caução tem como função garantir o equilíbrio entre as partes, cuja falta pode acarretar prejuízos aos agravantes, ante a iminência de levantamento respectivo
.”
(TJ-MT 10170308220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
–
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA OU LIMITAÇÃO QUANTO AO VALOR – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESTE PONTO – IRRESIGNAÇÃO PARA CANCELAMENTO DA PENHORA – PRECLUSÃO – LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – VALOR VULTOSO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AOS EXECUTADOS –
NECESSIDADE DE PRESTAR CAUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO. Em consideração ao princípio do duplo grau de jurisdição, as questões que não foram apreciadas na origem não podem ser submetidas à apreciação no Tribunal. O pronunciamento quanto à negativa/indeferimento de penhora de crédito, resta abarcada pela preclusão muito antes da decisão agravada.
Embora a execução provisória de crédito perseguida pela parte adversa seja de honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar (§14 do artigo 85 do CPC), da qual, em tese, se dispensa a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a determinação do juízo a quo para o pagamento de vultosa quantia mediante penhora online, evidente que a prestação de caução tem como função garantir o equilíbrio entre as partes, cuja falta pode acarretar prejuízos aos agravantes, ante a iminência de levantamento respectivo
.”
(N.U 1012568-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Diante do exposto, é evidente que, no presente caso, a prestação de caução é uma medida imprescindível para assegurar a reversibilidade do cumprimento provisório da sentença, considerando o valor elevado e o risco de prejuízo irreparável. Assim, a reforma da decisão agravada é necessária para condicionar o levantamento dos valores ao oferecimento de caução idônea pelo agravado, preservando o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a prestação de caução adequada e proporcional ao valor discutido, como medida protetiva aos interesses da agravante, até que haja trânsito em julgado da decisão definitiva.

É como voto.

[1]
(STJ - REsp: 2096618, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 15/12/2023)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024